Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOTIVO. PERDA TOTAL. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVAMENTO DO RISCO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR A COBERTURA SECURITÁRIA. TABELA FIPE. VALOR NA DATA DO SINISTRO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao caso, pois a autora é consumidora e a ré é fornecedora de bens e serviços, na forma do art. 2o e do art. 3o, § 2°, do CDC. Em razão da hipossuficiência da consumidora, as cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas em seu favor, a fim de se evitar o desequilíbrio entre as partes, consoante dispõe o art. 47 do CDC.
2. Conforme apólice de seguro, a autora declarara, quando da contratação, ser a condutora principal do veículo segurado, ou seja, a pessoa que conduz o veículo em aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) do tempo da semana, o que implica a pré-avaliação e aceitação da seguradora acerca da possibilidade e do risco de haver, esporadicamente, outra pessoa a conduzir o veículo. O valor cobrado pelo prêmio do seguro, inclusive, leva em consideração o fato de que a segurada não era a condutora exclusiva do automóvel. 2.1. O fato de o esposo da autora estar na condução do veículo no momento do acidente, por si só, não pressupõe agravamento do risco securitário nem afasta o dever da seguradora de arcar com a indenização. 2.2. Não comprovado pela seguradora que o marido da segurada era o único condutor do veículo.
3. A mera alegação de terem sido prestadas falsas informações sobre o principal condutor do veículo, desacompanhada de provas cabais nesse sentido, não é suficiente para configurar a má-fé da segurada e o agravamento do risco, permanecendo o dever da seguradora de indenizar o sinistro.
4. Considerando que a cobertura concernente ao próprio veículo segurado refere-se ao “valor de mercado referenciado”, este é o parâmetro para o pagamento da indenização securitária. 4.1. Em caso de perda total do veículo segurado, a indenização devida pela seguradora deve observar o valor de mercado do automóvel (tabela FIPE) no momento do sinistro. Precedentes.
5. Apelos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo da autora provido.